Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751977-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA BARALDI SIMOES DE MORAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Selma Baraldi Simões de Moraes contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0706022-12.2020.8.07.0018, ID no 76694969). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e, na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 22094460, págs. 1-3). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 23130478). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 22094460, págs. 1-3. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 23130478, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO